Tribunal: CARF
Processo: 10925.002266/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002266/2009-65
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.243 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante
o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados (madeira), por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMOBILIZADO UTILIZADO NA PRODUÇÃO
DE
ARTEFATOS
DE
MADEIRA.
SISTEMA
DE
ASPIRAÇÃO
E
TRANSPORTE DE PARTÍCULAS. DIREITO AO CRÉDITO.No regime da não-
cumulatividade do PIS e COFINS as indústrias de móveis têm direito a créditos
sobre aquisições de equipamentos empregados na aspiração e transporte de
partículas de madeira e seus compostos, por constituir em insumos vinculados aos
produtos fabricados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em, negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Adriana Gomes Rêgo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002266/2009-65
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

que lhe deram provimento parcial para restabelecimento da glosa sobre embalagem de
transporte.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-009.346, de 18 de novembro de 2020, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Os custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante
o transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou
relevância para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das
contribuições.
CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
PROCESSO
PRODUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas de
depreciação apuradas sobre os ativos imobilizados da pessoa jurídica.
Nos termos do artigo 3o, VI das Leis n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, os ativos
que estão sujeito ao crédito das contribuição não são apenas aqueles que
diretamente produzem os bens destinados à venda, mas qualquer máquina,
equipamento e outros bens imprescindíveis e inseridos no processo produtivo da
pessoa jurídica.

Consta do respectivo acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, revertendo-se as glosas créditos apurados
sobre despesas de embalagens para transporte e créditos relacionados com os
ativos imobilizados utilizados no processo produtivo.

Intimado a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência no que
diz respeito à :

1)
sobre o custo das embalagens para transporte de produtos e
2)
sobre o valor das despesas de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado.

O Recurso Especial foi admitido, conforme despacho de fls. 704 e seguintes.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

O Contribuinte apresentou também Recurso Especial, que teve segue seguimento
negado conforme despacho de fls. 815 e foi rejeitado o Agravo conforme despacho de fls. 834.

É o Relatório em síntese.

Voto
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.

Do Mérito

A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à:

1-sobre o custo das embalagens para transporte de produtos e
2-sobre o valor das despesas de depreciação de bens do Ativo Imobilizado.

1-Custo das embalagens para transporte de produtos

A fiscalização realizou a glosa de créditos apurados sobre despesas com
embalagens para transporte, tais como papelão, cantoneiras, plásticos filmes, utilizados para
proteção das peças de madeira de sua produção quando do seu transporte até o adquirente no
exterior. Concluiu o agente fiscal, com base na IN SRF 247/2002 e 404/2004, que tais
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

embalagens não integram o produto final, não configurando nem embalagem de apresentação,
sendo meras embalagens de proteção para transporte aplicadas ao produto na operação de venda,
isto é, após o término da produção do bem.

A Contribuinte defende que estas embalagem visam assegurar a qualidade e
integridade dos produtos de madeira que exporta, sem os quais não seria possível sua aceitação
no mercado internacional., e informa ainda, que para efetuar a comercialização e transporte dos
produtos, é necessário embalar com proteções como chapas de papelão ondulado, etiqueta
adesiva, cantoneiras, caixas plásticas, filme stretch (utilizado para envolver o produto), fita de
aço (utilizada na embalagem com a finalidade de amarrar/prender o pacote).

Veja-se que os insumos glosados são etiquetas adesivas, chapas de papelão
ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço. Ressalta-se que a maioria é
legalmente exigida para os produtos destinados ao exterior.
Portanto, os insumos adquiridos para a confecção das embalagens integram o
produto, participando efetivamente de sua venda, eis que necessitam ser
devidamente embalados, com materiais que possam garantir a integridade da
mercadoria até seu destino final.

O acordão recorrido entendeu que:
Trata-se, a meu ver, de despesas essenciais para a manutenção da qualidade do
produto, em que pese não integre fisicamente o produto produzido e tenha sido
adicionado para acondicionamento para transporte após o processo produtivo.
Com isso, não há como negar a natureza de insumos para tais dispêndios
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo
produtivo, essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua
produção. Com isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre
tais gastos, nos termos do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Reverte-se as glosas com embalagens para transporte.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Assim, entenderam que as embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.

O objeto social da Contribuinte abrange industrialização, comercialização e
exportação de madeiras, incluindo seus artefatos, como móveis, portas e acessórios; transporte
rodoviário de cargas; atividades agroflorestais; importação de máquinas, componentes, insumos
e embalagens utilizados em suas atividades; entre outras.

Vale ressaltar que os insumos glosados são etiquetas adesivas, chapas de papelão
ondulado, cantoneiras, filme stretch e fita de aço utilizado para embalar o produto final que vai
destinado ao exterior.

Ademais, as embalagens guardam pertinência ao conceito de insumos e porque
sua subtração implica em substancial perda de qualidade do produto, o que demonstra a sua
essencialidade, pois permite que o produto comercializado tenha sua integridade garantida até a
sua entrega definitiva, pois protegem o produto quando submetido a este fim.

Assim, entendo que todos os materiais utilizados para a embalagem acabam
compondo o produto final da empresa, sendo de suma importância que o produto comercializado
tenha sua integridade garantida até sua entrega definitiva no exterior, participando efetivamente
da sua venda, pois, estas embalagem servem de proteção quando estes são submetidos a
armazenamento.

Esse tema já foi enfrentado por essa turma, cito o acordão n.o 9303-008.305,
julgado em 20/03/2019, de lavra do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, senão vejamos:

Processo no 13981.000156/200559
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303008.305 – 3a Turma
Sessão de 20 de março de 2019
Matéria Cofins Créditos
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado FRAME MADEIRAS ESPECIAIS LTDA.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
ETIQUETAS. INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
A operação de etiquetagem é uma das fases do processo de industrialização, tal
como acontece com a rotulagem e a marcação por estampagem, que são
análogas, havendo, assim, na aquisição de etiquetas, direito ao crédito
(entendimento expressamente consignado no Parecer Normativo Cosit no 4/2014).
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, NÃO RETORNÁVEIS, ESSENCIAIS
À GARANTIA DA INTEGRIDADE DO PRODUTO. INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
As embalagens, ainda para transporte (desde que não retornáveis), essenciais à
garantia da integridade de seu conteúdo como as que acondicionam portas de
madeira, algumas inclusive partes de móveis vertem sua utilidade diretamente
sobre os bens em produção, os quais, sem elas, não se encontram ainda prontos
para venda, gerando, assim, a sua aquisição, direito a crédito.

Portanto, não há reparos a se fazer no Acórdão recorrido e há que se negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

2-Valor das despesas de depreciação de bens do Ativo Imobilizado

A fiscalização realizou a glosa dos créditos de despesas de depreciação
relacionadas com bens escriturados no ativo imobilizado da Recorrente, sob o argumento de que
tais ativos não estavam diretamente relacionados com o processo produtivo. O fundamento para
tanto, foi o de que os ativos devem ser utilizados na fabricação de produtos destinados à venda,
restando claro que o ativo será considerado como utilizado na fabricação se respeitado o critério
da IN SRF no 247/2002 e 404/2004.

Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

A Contribuinte argumenta que tais ativos compreendem um sistema de aspiração,
filtro e exaustão de partículas e resíduos de madeira decorrente de seu processo produtivo, sem
os quais a produção restaria inviável.

Como já esclarecido, esse sistema é composto pelos seguintes equipamentos: 26
unidades de exaustão, compostos por ventiladores e filtros de mangas; 4
ventiladores de transporte; 4 filtros de manga; e 4 ciclones instalados sobre dois
silos para armazenagem de partículas de madeira.
As unidades de exaustão têm como finalidade sugar as partículas geradas nas
operações de usinagem dos materiais usados na produção de componentes, para
portas de madeira. Essas partículas são transportadas pelo fluxo de ar gerado
pelos ventiladores através de tubos que ligam os equipamentos de usinagem até
o filtro de mangas. Nos filtros, o ar é devidamente filtrado e liberado para o
ambiente enquanto as partículas são descarregadas por uma válvula rotativa na
tubulação de transporte.
Os ventiladores de transporte, por sua vez, geram o fluxo de ar responsável por
transferir as partículas da tubulação de transporte para os filtros instalados
sobre o silo, os quais retêm essas partículas até serem depositadas nos silos de
armazenagem.
Frisa-se que todo o material aspirado e transportado corresponde a partículas de
madeira e compostos de madeira como MDF, compensados e aglomerado.
De pontuar, ainda, que a massa de partículas gerada na produção de portas de
madeira, com utilização da capacidade de 70%, em 16 horas diárias de trabalho,
é estimada em 85.455 kg. A densidade dessas partículas não comprimidas é de 70
kg/m3, portanto o volume diário de partículas gerado é de 1.220,80 m3.
Portanto, esse sistema está estritamente vinculado ao processo produtivo da
contribuinte. Sem a aspiração desse considerável volume de partículas, a
produção de portas torna-se praticamente inviável, sendo, esse sistema,
imprescindível para o processo produtivo da Recorrente. (grifei)

Segundo o acordão recorrido: As partículas e resíduos descarregados e filtrados
pelo sistema compreende partículas de madeira e compostos de madeira, como MDF e
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

compensados de madeira, que ficaram depositadas no silo de armazenagem. Note que a decisão
de piso argumenta que tais ativos têm função importante ou mesmo indispensáveis para a
produção a que se dedica, no entanto, não podem ser considerados como diretamente
associados ao processo produtivo, possuindo a função de aspiração e transporte de partículas e
resíduos de madeira para tornar o ambiente de trabalho mais saudável. Os ativos que estão
sujeito ao crédito das contribuição não são apenas aqueles que diretamente produzem os bens
destinados à venda, mas qualquer equipamento imprescindível e inserido no processo produtivo
da pessoa jurídica, a exemplo dos ativos em análise.

Sem reparos a fazer na decisão recorrida. Ademais, ressalto que esse tema foi
apreciado por essa turma no Acórdão n.o 9303-010.445, de 17/06/2020, de lavra do Ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, a qual peço licença para adotar como razões de
decidir:

Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “Sistema -
equipamentos empregados na aspiração e transporte de partículas de madeira e
seus compostos”.
Segundo o Contribuinte, os encargos de depreciação do Ativo imobilizado, em
relação Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas, é essencial ao
processo de produção ao servir para aspirar e transportar partículas de madeira
e compostos de madeira como MDF, compensados e aglomerados.
A Fazenda Nacional discorda do conceito de insumos adotado pelo Acórdão
recorrido que assentou que para a caracterização do bem ou serviço como
insumo, é suficiente o seu emprego no processo de produção, ainda que não haja
contato direto com o produto em fabricação.
Pois bem, verifica-se nos autos que o referido bem, apesar de poder estar
regularmente incluído do Ativo imobilizado, tem como função tornar saudável o
ambiente de trabalho e não pode ser considerado como estritamente vinculados à
produção dos produtos que a empresa posteriormente destina a venda – que são
artefatos de madeira.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

O referido Sistema é composto pelos seguintes equipamentos, como explicado
pela contribuinte e transcrito na Manifestação de Inconformidade: “26 unidades
de exaustão, compostos por ventiladores e filtros de mangas; 4 ventiladores de
transporte: 4 filtros de manga e 4 ciclones instalados sobre silos para
armazenagem de resíduos de madeira: As unidades de exaustão têm como
finalidade sugar as partículas geradas nas operações de usinagem dos materiais
usados na produção de componentes para portas de madeira. Os resíduos são
transportados pelo fluxo de ar gerado pelos ventiladores através de tubo que
ligam os equipamentos de usinagem até o filtro de mangas. Nos filtros de ar é
devidamente _filtrado e liberado para o ambiente enquanto os resíduos são
descarregados por uma válvula rotativa na tubulação de transporte. Os
ventiladores de transporte, por sua vez, geram o fluxo de ar responsável por
transferir os resíduos da tubulação de transporte para os filtros instalados sobre
o silo, os quais retêm os resíduos até serem depositados nos silos de
armazenagem”.
Restou informado ainda que todo o material aspirado e transportado,
corresponde a resíduo de madeira e compostos de madeira como MDF,
compensados e aglomerado. Caso este volume de resíduos não fosse aspirado e
depositado nos silos a produção de portas se tornaria inviável. “Grande parte do
resíduo gerado é pó, ou seja, partículas muito pequenas que quando inspiradas
podem causar doenças respiratórias”. Por isso, o sistema de aspiração é
equipamento indispensável à produção industrial de portas de madeira.
Nesse contexto, entendo que na análise do conceito de insumo para fins de
reconhecimento de créditos do PIS não-cumulativo, não se alcance todos os
gastos da empresa. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
exercida pela contribuinte visando conceituar o insumo para fins dessas
contribuições.
Para tanto, me amparo no que foi balizado pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de
17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso Especial no
1.221.170/PR, consoante procedimento para recursos repetitivos. Do voto da
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Ministra Ministra Regina Helena Costa para aquele acórdão, foram extraídos os
conceitos:
(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra do acórdão)
Quanto ao Parecer Cosit RFB n° 05, de 2018, ressalvo não comungar de todas as
argumentações postas no citado Parecer, entretanto, concordo com suas
conclusões.
Isto posto, me parece que o Sistema de Aspiração e Transporte de Partículas,
além de importante na indústria do Contribuinte, está diretamente vinculado, sim,
aos artefatos de madeira por ela fabricados. Ainda que a função seja tão somente
tornar saudável o ambiente, também vejo que o Sistema parece ser específico à
indústria da Recorrente, tanto assim que aspira e transporta o resíduo de
madeira e seus compostos, como MDF.
Portanto, o crédito calculado com base na depreciação do Sistema em comento
deve ser reconhecido e geram direito ao crédito na condição de insumo, nos
exatos termos do que consta no inc. II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por
restar caracterizada sua essencialidade e relevância na elaboração do produto
final.

Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002266/2009-65

Diante do exposto nego provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Do dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran

Fl. 855
DF CARF MF
Original